Tribunal: STJ
Processo: 5008335-29.2022.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181373 - SP(2024/0410515-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MANOEL MOREIRA DE FREITAS
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DÚVIDA SOBRE O VALOR CONSTANTE NO TÍTULO JUDICIAL.
EXATIDÃO DOS CÁLCULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE DE
AVERIGUAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. A Corte regional, apesar da oposição de embargos de declaração,
não apreciou a tese de violação do princípio da congruência, motivo pelo qual
está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do
STJ. E, nos termos do entendimento desta Casa Superior, inexiste contradição
quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil e, ao
art. 1.022
mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria.
3. "A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que
eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de
sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado,
inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os
cálculos estão em conformidade com o título em execução" (AgInt nos
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
EAREsp n. 1.572.319/PR
Especial, julgado em
DJe de
.
8/10/2024,
14/10/2024)
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026 06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56528416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 3b2ab673-ea19-4d35-b136-2707653799a7

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 3b2ab673-ea19-4d35-b136-2707653799a7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181373 - SP(2024/0410515-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MANOEL MOREIRA DE FREITAS
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DÚVIDA SOBRE O VALOR CONSTANTE NO TÍTULO JUDICIAL.
EXATIDÃO DOS CÁLCULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE DE
AVERIGUAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. A Corte regional, apesar da oposição de embargos de declaração,
não apreciou a tese de violação do princípio da congruência, motivo pelo qual
está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do
STJ. E, nos termos do entendimento desta Casa Superior, inexiste contradição
quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil e, ao
art. 1.022
mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria.
3. "A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que
eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de
sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado,
inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os
cálculos estão em conformidade com o título em execução" (AgInt nos
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
EAREsp n. 1.572.319/PR
Especial, julgado em
DJe de
.
8/10/2024,
14/10/2024)
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MANOEL MOREIRA DE
FREITAS contra decisão de minha relatoria que conheceu parcialmente do Recurso
Especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento (fls. 766-772).
Documento eletrônico VDA56169468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:44
Código de Controle do Documento: d39c7025-af61-4213-8e95-cad94bcd2de5

Nas razões recursais, a parte recorrente reforça os argumentos de ofensa ao
art. 1.022 do CPC e não incidência das Súmulas n. 83 e 211 do STJ, alegando que o valor
mínimo a ser homologado e executado deve ser aquele reconhecido pelo INSS na
impugnação ao cumprimento de sentença, quando maior que o cálculo apurado pela
contadoria judicial determinado de ofício pelo magistrado (fls. 780-790).
Não houve impugnação (fl. 804).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Na origem, a parte autora requereu, em cumprimento de sentença, o
pagamento de R$ 154.096,45 (cento e cinquenta e quatro mil, noventa e seis reais e
quarenta e cinco centavos). O INSS impugnou a execução, reconhecendo o débito de R$
147.137,51 (cento e quarenta e sete mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e um
centavos). Sendo assim, os ofícios requisitórios relativos aos valores incontroversos
foram expedidos e pagos.
Contudo, a Contadoria de primeiro grau apurou o montante total devido em
R$ 124.656,58 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta
e oito centavos), ocasião em que o juízo executivo determinou a devolução dos valores
pagos a maior. Essa decisão foi mantida em agravo de instrumento, sobrevindo o
presente recurso.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
, adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
partes
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
Documento eletrônico VDA56169468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:44
Código de Controle do Documento: d39c7025-af61-4213-8e95-cad94bcd2de5

suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
,
AREsp n. 2.448.701/SP
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Ademais, o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese de violação do princípio da congruência, motivo pelo
qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ
("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria.
Com efeito, é plenamente possível que o acórdão combatido esteja
fundamentado e não tenha incorrido em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a
questão sob o enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte recorrente. Nesse
sentido: AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.052.450/PR
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/9/2023,
21/9/2023;
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.520.767/CE
DJe de
8/9/2021,
14/9/2021.
No tocante à controvérsia envolvendo o art. 535 do CPC, percebe-se que as
razões expostas pela Corte de origem estão fundamentadas em sedimentada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, correto o entendimento de que, havendo dúvida do magistrado quanto
aos cálculos apresentados em cumprimento de sentença, apesar do disposto no art. 535, §
2o, do CPC, não há impedimento legal para que o órgão judicial averigue tal exatidão do
conteúdo do título executivo judicial.
Além disso, por se tratar de matéria de ordem pública, a interpretação do título
executivo judicial não viola a coisa julgada, quando o ato judicial visa afastar as
incertezas do quantitativo debatido da dívida executada. Nessa linha de pensamento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS DE
OFÍCIO À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 83/STJ
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA N. 211/STJ
Documento eletrônico VDA56169468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:44
Código de Controle do Documento: d39c7025-af61-4213-8e95-cad94bcd2de5

1. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada
sobre os pontos alegados como omissos, não havendo que se falar em negativa de
prestação jurisdicional. Ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Nos termos do
§ 2o, do CPC, o envio dos autos à Contadoria
art. 524,
Judicial independe de controvérsia sobre valores, sendo possível ao juiz determinar,
inclusive de ofício a remessa para verificação dos cálculos. Incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela
recorrente impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da
.
Súmula 211/STJ
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 3.023.268/PB
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
5/3/2026.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. VALOR CORRETO.
AUSÊNCIA DE DÚVIDA DO JUIZ. DESNECESSÁRIA REMESSA DOS
AUTOS
À
CONTADORIA
JUDICIAL.
REEXAME
DE
PROVAS.
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ
PROVIDO.
1. Havendo dúvidas do julgador sobre a correção material do valor do
débito objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício, independentemente
de requerimento das partes, da remessa dos autos à Contadoria a fim de apurar se os
cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo
título executivo. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.494.911/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
11/4/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. CUMPRIMENTO
SÚMULA No 168/STJ
DE SENTENÇA. CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ.
REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
1. Incidência da
: "Não cabem embargos de divergência,
Súmula no 168/STJ
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado."
2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros
materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão
sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à
contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título
em execução.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
EAREsp n. 1.572.319/PR
Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
8/10/2024,
14/10/2024.
Documento eletrônico VDA56169468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:44
Código de Controle do Documento: d39c7025-af61-4213-8e95-cad94bcd2de5

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS
À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a conformidade do
valor objeto de cumprimento de sentença aos limites do título executivo judicial é
matéria de ordem pública. Assim, havendo dúvidas do julgador sobre a correção
material do valor do débito objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício,
independentemente de requerimento das partes, da remessa dos autos à Contadoria a
fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros
estabelecidos pelo título executivo.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.073.424/PB
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.
Vale lembrar que, nos termos do
do CPC, fica sem efeito o
art. 520, inciso II,
cumprimento provisório de sentença, "sobrevindo decisão que modifique ou anule a
sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se
eventuais prejuízos nos mesmos autos".
Logo, aplica-se o óbice da Súmula n. 83 do STJ: "não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida".
Lado outro, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
, relator
AREsp n. 2.370.268/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ainda, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
art. 1.029,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
art. 255,
jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório
(i)
de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver
sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet,
com a indicação da respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão
(ii)
recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa
Documento eletrônico VDA56169468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:44
Código de Controle do Documento: d39c7025-af61-4213-8e95-cad94bcd2de5

do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas
do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração
c
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido,
: AgInt no
, relatora Ministra Regina
v.g.
REsp n. 2.160.697/RN
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
19/9/2024;
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.388.423/SC
DJe de
AgInt no
, relator Ministro Sérgio
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.382.068/PR
julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56169468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:44
Código de Controle do Documento: d39c7025-af61-4213-8e95-cad94bcd2de5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.181.373 / SP
Número Registro: 2024/0410515-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002535320144036183 2535320144036183 50083352920224030000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MANOEL MOREIRA DE FREITAS
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - REAJUSTES E REVISÕES
ESPECÍFICOS - ABONO DA LEI 8.178/91
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MANOEL MOREIRA DE FREITAS
ADVOGADOS : BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56500574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:57
Código de Controle do Documento: a97d3342-a01f-45a4-90ac-5915e3ebff2c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:57
Código de Controle do Documento: a97d3342-a01f-45a4-90ac-5915e3ebff2c